Tribunal: STF
Processo: AI 327950
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        I. - Ação rescisória inadmitida com base na Súmula 343-
STF. Questão de natureza processual, infraconstitucional, que não
autoriza o recurso extraordinário.
        II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.